Tribunal: TJMT
Processo: 1021232-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021232-73.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), SANDRO PINTO DE MIRANDA - CPF: 017.215.791-92 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
EXECUÇÃO PENAL – DEMORA NA ANÁLISE DE PEDIDOS DE CÁLCULO DE PENA E PROGRESSÃO DE REGIME – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – REJEIÇÃO – POSSIBILIDADE DE MANEJO DO
WRIT
PARA SANAR EVENTUAL CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO – MÉRITO – IMPROCEDÊNCIA
(DAS ALEGAÇÕES) – PROCESSO
EXECUTIVO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – CONTEXTO DE PANDEMIA – REEDUCANDO EM REGIME SEMIABERTO – IMINÊNCIA DE DELIBERAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO –
ORDEM DENEGADA.

Conquanto não se admita a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal, é cabível a impetração do
writ
para fulminar eventual constrangimento ilegal decorrente de inércia do juízo em apreciar pedidos formulados pela defesa no curso da execução penal.

Não se caracteriza, contudo, o vício do excesso de prazo, quando os elementos dos autos revelarem que o processo se desenvolve em ritmo compatível com as peculiaridades do caso concreto, sem perder de vista o contexto de pandemia atualmente vivenciado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Sandro Pinto de Miranda
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá /MT.

A impetrante relata que o paciente foi condenado pela prática do delito tipificado no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, e que foi fixado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena de 18 anos de reclusão.

Aduz que o paciente sofre constrangimento ilegal, haja vista a demora na apreciação de pedidos defensivos consistentes na elaboração de cálculo de pena e progressão de regime.

Sustenta que o paciente, atualmente no regime semiaberto, preencheu o requisito para a progressão ao regime aberto em 5 de julho de 2019, já que cumpriu 9 anos, 6 meses e 27 dias de sua pena, sem ter praticado nenhum outro delito.

Argumenta que o paciente possui ocupação lícita, porém saúde frágil, pois já contraiu tuberculose, o que o torna mais suscetível à complicação pela Covid-19, motivo pelo qual o impetrado deve ter agilidade na análise dos mencionados pedidos, que estão pendentes de deliberação há cerca de três meses, de forma injustificada.

Com tais considerações, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
a fim de garantir a devida celeridade nas decisões do processo executivo, com a elaboração de cálculo de pena a cumprir, progressão de regime e a retirada da tornozeleira eletrônica (Id. n. 61458998).

Junta documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 61581065).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 61962073).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
do
writ
, e, no mérito, recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 62935489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Procuradoria-Geral de Justiça suscita preliminar de não conhecimento do
writ
por entender que “
o impetrante utiliza o habeas corpus em substituição ao recurso próprio de agravo em execução, o que, segundo orientação recentemente firmada pelos tribunais superiores, não se mostra admissível
”.

Todavia, constata-se que a vertente impetração não é dirigida contra o conteúdo de decisão proferida no bojo de processo executivo, mas contra a suposta inércia do juízo
a quo
em decidir pedidos submetidos à sua apreciação. Não há como interpor recurso contra uma decisão inexistente. Destarte, o
habeas corpus
se apresenta como instrumento processual idôneo para fulminar eventual constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na execução.

Destarte,
rejeito
a preliminar e conheço do
writ
.

Contudo, no mérito, não assiste razão à impetrante.

Com efeito, a caracterização do constrangimento ilegal por excesso de prazo depende da confluência de uma série de fatores, como a complexidade do caso, sem perder de vista a existência de processos prioritários ou que exigem maior atenção do magistrado, como aqueles referentes a reeducandos que cumprem pena em regime fechado. Nesse particular, convém ressaltar que o paciente está atualmente no regime semiaberto, de modo que as restrições à sua liberdade ambulatorial são relativamente brandas (monitoramento eletrônico
etc
.).

Ademais, o contexto de pandemia vivenciado implica, inevitavelmente, maior demora ao trâmite processual, principalmente nos juízos de execução, pois é notório o número de pedidos de progressão antecipada ou de concessão de prisão domiciliar submetidos ao crivo dos magistrados que atuam nessas varas nos últimos sete meses.

Nessa linha intelectiva, compulsando as informações prestadas pelo impetrado, verifico que o processo está
se desenvolvendo

em ritmo compatível com as particularidades do caso concreto. Confira-se,
in verbis
:

“
Trata-se de executivo de pena em face do paciente, no qual executa a pena de 18 anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado.

No dia 19.07.2018 o paciente teve o regime de cumprimento de pena progredido do fechado para o semiaberto (Seq. 1.1, fl. 323, SEEU).

O Ministério Público interpôs recurso de agravo em execução contra a decisão que concedeu progressão regimental ao paciente (seq. 9.1, SEEU).

Às fls. 411/420, seq. 1.1 foi juntado o histórico de violações do uso da tornozeleira eletrônica pelo paciente entre o período de 31.10.2018 e 23.01.2019.

Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou pela regressão cautelar do regime de cumprimento de pena e consequente expedição de mandado de prisão (seq. 1.1, fl. 405, SEEU)
.

Conforme consta do cálculo de pena, o requisito para a concessão da progressão regimental ao aberto foi preenchido em 05.07.2019.

No dia 21 de janeiro de 2020, este Juízo determinou a certificação quanto à procedimentalização do agravo em execução interposto pelo Ministério Público, bem como a intimação da defesa para, em 05 dias, apresentar as justificativas por escrito, acerca das violações informadas pelo Ministério Público (seq. 17.1, SEEU).

Com nova vista dos autos, o Ministério Público manifestou contrário a concessão da progressão regimental ao aberto, bem como pela regressão cautelar do regime de cumprimento de pena, sob o argumento da prática de falta grave no curso da execução, consistente na prática de novo crime (autos/código no 67988, em trâmite na comarca de Porto Esperidião/MT) (seq. 26.1, SEEU)
.

A defesa apresentou as justificativas por escrito, ocasião em que também requereu a concessão de progressão regimental ao aberto; declaração de 43 dias de remição e reabertura de prazo para apresentar as contrarrazões ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público (seq. 29.1, SEEU).

N
esta data, este Juízo determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para se manifestar acerca das justificativas apresentadas pela defesa, bem como acerca dos demais requerimentos
” (Id. n. 61962073; destaquei).

Assim, observo que, além de inexistir morosidade desarrazoada no processo em comento, há circunstâncias relevantes a serem primeiramente apuradas pelo juízo de origem, em especial a caracterização, ou não, de falta grave no curso da execução penal, o que inviabiliza o reconhecimento, nesta oportunidade, do suposto direito do paciente à progressão ao regime aberto.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,

denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020